Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL. CONTRATO INVÁLIDO. VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

I. Demonstrado nos autos que, a despeito da falsidade da assinatura do consumidor no contrato, o valor do empréstimo foi creditado em sua conta corrente, é de rigor a sua condenação à restituição respectiva, sob pena de enriquecimento ilícito.

II. Apelação parcialmente provida.